Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ARTIGO 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 286, II, do Código de Processo Civil, determina a prevenção do Juízo originário quando repetida ação extinta sem exame do mérito, mesmo quando alterado o litisconsórcio.
2. O fenômeno da repetição da ação exige a identidade das causas de pedir e dos pedidos.
3. Observadas as Petições Iniciais das demandas extinta e da nova ajuizada e presente distinção da causa de pedir, justamente em razão do falecimento de um dos litisconsortes e alteração de regime previdenciário, inexiste a dependência alegada.
4. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.